Tribunal: TJSP
Processo: 1000928-88.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31302

TELEFONIA. Danos morais. Inocorrência. Boleto fraudulento. Pagamento que não quitou a mensalidade devida. Falha de segurança. Suspensão dos serviços de tevê a cabo, telefonia e internet. Inadimplemento contratual. Ausência de provas de violação a direito de personalidade. Manutenção da condenação, pois vedada a reformatio in pejus. Sentença mantida.

Recurso não provido.